Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão da Turma que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos réus. Em síntese, aduz que o acórdão embargado incorreu em contradição, porquanto determinou o afastamento da reparação por danos estéticos, bem como considera desproporcional a redução tal como mensurada.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41980606).
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram quaisquer dos vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Nesse aspecto, a contradição passível da oposição dos Embargos de Declaração é vislumbrada de forma interna a decisão, ou seja, quando o acórdão contém alguma incongruência ou inconsistência no seu inteiro teor, como, por exemplo, quando a fundamentação conduz a uma conclusão diversa da parte dispositiva da decisão ou a fundamentação adotada pelo magistrado é conflitante quando analisada em seu conjunto, o que não ocorre nos autos. Com efeito, o acórdão embargado bem explicita que “VII. Apesar da sentença fixar o montante de R$ 4.000,00 decorrente do somatório dos danos morais e estéticos, deve ser afastado este último no caso concreto. Isso porque o dano de natureza estética possui natureza permanente (ou, ao menos, duradoura), capaz de efetivamente repercutir na aparência da pessoa, gerando vergonha e sensação de inferioridade a acarretar um sentimento de repulsa. No caso, ainda que a parte autora necessite de um tempo para o crescimento do cabelo, constata-se que a lesão não tem caráter permanente, tampouco gera repulsa e inferioridade na sua imagem tão somente pelo cabelo em tamanho indesejado até o seu crescimento. Dano estético afastado”. Quanto ao quantum indenizatório, “IX. Quanto ao pedido da segunda parte ré para a redução do valor da condenação, não obstante o sofrimento e prejuízos relatados pela parte autora, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve o valor do dano moral ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida a solidariedade entre os réus”. Vale ressaltar que o quantum arbitrado é consentâneo com os precedentes desta turma (Acórdão 1081498, 07389107920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 585112, 20110710256554ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/5/2012, publicado no DJE: 11/5/2012. Pág.: 316). Assim, caso a parte embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.